Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704024-87.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DE SOUSA MENDES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DE SOUSA MENDES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0708048-05.2018.8.07.0001, proposta por BANCO J. SAFRA S.A. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 222519160 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela executada, que pretendia o reconhecimento da prescrição intercorrente. Opostos embargos de declaração pela executada, foram rejeitados, consoante decisão exarada sob o ID 224604983, origem. No agravo de instrumento interposto, a recorrente afirma que a demanda de origem se trata de ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor, fundada em cédula de crédito bancário. Assevera que foi indeferido o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel, mesmo diante das provas robustas de que se trata de residência da agravante e de sua família. Defende a impenhorabilidade do bem de família, nos termos do que estabelece a Lei n. 8.009/1990. Pondera que demonstrou a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o processo ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer diligência útil pela parte exequente. Ressalta que a ação foi proposta em 27/03/2018, e suspensa, em 16/03/2021, pelo prazo de 1 (um) ano, em conformidade com o artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Argumenta que, nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, suspenso o processo e permanecendo o exequente inerte por mais de 2 (dois) anos, opera-se automaticamente a prescrição intercorrente, ensejando a extinção da execução. Diante disso, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a penhora e o ato expropriatório do imóvel, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel referenciado, nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990, com a consequente desconstituição da penhora; e reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção da execução originária. Deixou de recolher o preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, a agravante é executada em ação de execução de título extrajudicial decorrente de conversão de ação de busca e apreensão, fundada em cédula de crédito bancário. Na ação originária, de modo a comprovar a alegada hipossuficiência, a executada apresentou declaração de pobreza (ID 169904664) e comprovantes de rendimentos (IDs 169904666, 169904667 e 169904670), demonstrando que a sua remuneração mensal bruta é de R$3.537,24 (três mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos). Observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifamos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois aufere renda mensal bruta inferior aos 5 (cinco) salários-mínimos. Em que pese a evidente demonstração de situação de hipossuficiência, registro que a gratuidade de justiça fora pleiteada apenas em sede recursal. Nestes termos, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DA AGRAVANTE, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. Avanço à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a agravante pretende que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990, sem que tal questão tenha sido analisada pelo Juízo a quo, pois fora determinada a juntada de certidão atualizada da matrícula no registro imobiliário pelo exequente, consoante despacho de ID 222941085, origem. Portanto, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento, no aspecto, por veicular matéria que não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quanto ao ponto, NÃO ADMITO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em relação à prescrição intercorrente, verifico que a agravante não formulou pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 às 10:13:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora